Tribunal: STF
Processo: HC 256875
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 1.970.516/PR (doc. 11, p. 571), e contra decisão monocrática de Ministro daquele Tribunal, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial 1.884.370/PR (doc. 10, pp. 187-188).



    Ao final, busca-se:



    Ainda que pela via de CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO (Art. 654, §2º do CPP) pede LIMINAR para ser desclassificada a conduta para o uso de drogas (art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006). Caso assim não entenda, deve ser reconhecida a violação ao artigo 59-maus antecedentes o que deve ensejar redução de sua pena e realização de nova dosimetria penal.



    No mérito a concessão definitiva da ordem (doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    No Agravo em Recurso Especial 1.884.370/PR, o então Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso, apresentando os seguintes fundamentos:



    Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por JOÃO VITOR EMIDIO DE SOUSA contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 7/STJ (desclassificação da conduta de tráfico de drogas para usuário e revisão da dosimetria da pena), Súmula 83/STJ, Súmula 283/STF e Súmula 282/STF (art. 61, II, j, do CP).



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ (desclassificação da conduta de tráfico de drogas para usuário e revisão da dosimetria da pena), Súmula 83/STJ e Súmula 283/STF.



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito:



    [...]



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial (doc. 10, pp. 187-188). 



    Essa decisão transitou em julgado em 9/6/2021 (doc. 10, p. 189).



    Nos autos do Recurso Especial 1.970.516/PR, a Quinta Turma do STJ, por sua vez, negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão de não conhecimento do recurso, nos seguintes termos:



    A irresignação não deve prosperar.



    Depreende-se dos autos que o juízo de primeiro grau condenou o ora agravante como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, tendo o eg. Tribunal de origem negado provimento ao recurso da defesa. Em sede de Revisional, restou conhecido em parte do recurso e, na parte conhecida, julgado procedente, a fim de reduzir a reprimenda do insurgente para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, mantido o regime inicial fechado (fls. 492-504).



    A questão a ser analisada refere-se ao pedido de afastamento da valoração negativa dos antecedentes penais, na primeira fase da dosimetria, todavia, observo que o e. Tribunal a quo não examinou a tese ora deduzida.



    Por oportuno, reproduzo trecho da decisão agravada, no punctum saliens (fls. 552/553):



    “O eg. Tribunal de origem, em sede de revisional, asseverou (fls. 495-501, destaquei):



    ‘No caso, o requerente pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas pelo qual restou condenado, para o tipo penal constante do art. 28, da Lei 11.343/06, sustentando a ínfima quantidade de drogas com ele apreendida e, bem assim, ausência de provas da destinação do entorpecente. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, sustentando infringência aos arts. 59 e 61, II, J, ambos do Código Penal, para o fim de afastar-se a vetorial considerada negativa, quanto aos maus antecedentes e, de igual forma, a agravante de o crime ter sido praticado por ocasião de calamidade pública.



    O requerente, por intermédio de seu defensor, menciona que a presente revisão criminal está embasada no inciso I, do art. 621, do CPP. Contudo, o requerente traz à apreciação desta e. Corte alegações acerca de suposta ausência de provas da traficância, questão que restou devidamente examinada por esta e. Corte, conforme constou do acórdão ora impugnado, que restou assim ementado:



    [...]



    Outrossim, o pedido formulado pela defesa técnica atine à tese já alegada e afastada no processo originário, como se observa do trecho abaixo:



    [...]



    Não bastasse o enfrentamento do pleito desclassificatório e de reforma da dosimetria no julgamento da apelação, o réu interpôs recurso especial, alegando violação dos artigos 28, da Lei 11.343/06, 59 e 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal (exatamente os ora discutidos), sustentando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso de entorpecentes e a revisão da dosimetria da pena, a fim de afastar o aumento da pena base pela incidência de maus antecedentes, bem como o afastamento da agravante prevista no 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, eis que o crime não teria sido praticado em razão da situação de calamidade pública.



    O recurso especial não foi admitido (mov. 10.1 -0003171-43.2020.8.16.0098 Pet 1) e, em face de tal decisão, foi interposto agravo em recurso especial, resultando, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conhecido (cf. mov. 19.1 - 0003171-43.2020.8.16.0098 Pet 2).



    Com efeito, a jurisprudência é assente no sentido de considerar inidônea a revisão criminal ajuizada com o intuito de reapreciar teses já afastadas na condenação definitiva, não se podendo admitir o manejo da revisão criminal como uma espécie de segunda apelação do acórdão condenatório:



    [...]



    Assim, por se tratar de hipóteses de reiteração de pedidos já amplamente debatidos, tanto em sede de apelação, como no Recurso Especial, não se conhecem estas porções da revisão criminal.’



    Pois bem. Com efeito, observa-se que o e. Tribunal a quo não examinou a tese ora deduzida, deixando de manifestar-se, neste processo, sobre a valoração negativa da circunstância judicial referente aos antecedentes.



    Esta Corte, portanto, fica impedida de apreciar tais questões no recurso nobre, por ausência de prequestionamento, conforme dicção das Súmulas 282 e 356, ambas do STF, respectivamente: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    De fato, incide, na espécie, o teor das Súmulas 282/STF e 356/STF, uma vez que a matéria, da forma como trazida nas razões recursais, não foi objeto de debate na instância ordinária, o que inviabiliza a discussão da matéria em sede de recurso especial, por ausência de prequestionamento.



    Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 11, pp. 573-575 — grifos meus e no original).



    Esse acórdão transitou em julgado no dia 16/2/2023 (doc. 11, p. 579).



    Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer conheceu dos sucessivos recursos interpostos pela defesa naquele Tribunal.



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator